Tribunal: STF
Processo: RMS 38054
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Antônio Edimar Serpa Benício em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao agravo interno contra decisão que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança nº 26.100/DF, impetrado em face de ato jurisdicional proferido nos autos do EREsp nº 1.304.538/TO.



    O acórdão ora recorrido está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ATO APONTADO COMO COATOR OBJETO DE AGRAVO INTERNO. SÚMULA 267/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. Na espécie, o impetrante alega que padece de ilegalidade a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na ausência dos pressupostos processuais para conhecimento do recurso uniformizador, dentre eles, a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados. 3. Ocorre que a fundamentação adotada encontra arrimo na legislação e na jurisprudência acerca do tema. Isso porque, para a configuração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível a demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4º do art. 1.043 do CPC e do § 4º do art. 266 do Regimento Interno. 4. No caso em exame, embora insista o impetrante na ocorrência de decisão apreciando a competência do juízo, de modo a atrair, em seu entender, a aplicação da tese definida no REsp n. 1.704.520/MT, ao agravo de instrumento que interpôs na origem, a decisão ora impugnada fundamentou de forma escorreita e clara a disparidade entre os fatos delineados nos acórdãos confrontados. 5. Ademais, o impetrante interpôs agravo interno contra a decisão objeto do presente mandamus, o que impede o conhecimento, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’ 6. Dada a excepcionalidade da medida, os requisitos para o mandado de segurança contra ato jurisdicional são cumulativos, de modo que se exige a constatação de flagrante teratologia e ilegalidade no ato coator, aliada a impossibilidade de obtenção de efeito suspensivo ao recurso cabível, o que não se verificou no caso em análise. 7. Agravo interno desprovido.” (eDoc. 35, fls. 1-2). 



    Em face desse acórdão, a parte ora recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela Corte Especial do STJ (eDoc. 59). 



    O recorrente aduz que possui direito líquido e certo de 



    “ter seu Recurso julgado com base nas normas internas, legais e constitucionais que tenham relação com o caso concreto, bem como a devida consideração do PRECEDENTE de cumprimento obrigatório, o contrário, caracteriza abuso de poder, ilegalidade, teratologia, inconstitucionalidade e surpresa do Ato Judicial que deixou de observar o paradigma REPETITIVO e julgou novamente o Recurso Especial que já tinha sido julgado no Colegiado da Quarta Turma do mesmo Tribunal Superior” (eDoc. 65, fl. 03).



     Narra, em síntese, que impetrou mandado de segurança perante o STJ (MS nº 26.000/DF) contra ato judicial que indeferiu os Embargos de Divergência no REsp nº 1.304.538-TO, sob o fundamento de “não ser possível o cabimento dos Embargos quando o dissenso recai sobre regra técnica de admissibilidade do Recurso Especial”.



    Alega que o Ministro relator dos referidos embargos “não observou que o mérito do Recurso Especial foi julgado pela 4ª Turma, bem como não cumpriu o que ficou definido no comando obrigatório do REsp (repetitivo) nº 1.704.520/MT” (eDoc. 65, fl. 17).



    Relata que o mandamus impetrado naquela Corte foi extinto monocraticamente, sem resolução do mérito, nos termos do art. 212 do RISTJ e do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, razão pela qual interpôs o agravo interno, desprovido pela Corte Especial. Ato contínuo, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. 



    Repisa a argumentação desenvolvida na inicial do mandamus (eDoc. 1) e na petição de agravo interno (eDoc. 22), sustentando, em síntese, que: i) “os requisitos da teratologia e da ilegalidade se fazem presentes, pois se o mérito do Recurso Especial foi julgado cabem os Embargos de Divergência, não podendo ser alegado, no presente caso, nenhuma falta de pressupostos processuais de admissibilidade do Recurso Especial” (eDoc. 65, fl 24); ii) na decisão dos embargos de divergência, consta que não existe similitude entre o v. Acórdão paradigma Repetitivo e o v. Acórdão embargado da 4ª Turma, “sendo que no Acórdão embargado ficou definido que quem deve julgar a questão da competência entre o Juízo Cível e o Juízo da 3ª Vara da Fazenda é o próprio Magistrado do Juízo Cível, enquanto que, no paradigma REPETITIVO, em se tratando de definição de competência, quem tem que decidir é o Tribunal de Justiça” (eDoc. 65, fl. 24). 



    Defende que 



    “(...) a Segurança deve ser concedida, pois, segundo o Precedente REPETITIVO, os prejuízos com o v. Acórdão da 4ª Turma e com a douta Decisão do Ministro coator são NEFASTOS ao Sistema Processual, de modo que, em se tratando de definição de competência de juízo, a matéria deve ser obrigatoriamente definida pelo Tribunal de Justiça, independentemente do uso de interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.



    A tese definida no REPETITIVO é a mesma tese debatida pelo Recorrente, isto é, são iguais, pois os Desembargadores Relatores no TJ/MT e no TJ/TO negaram seguimentos aos Agravos de Instrumentos que discutiam a competência dos Juízos de Primeiro Grau, e nos Acórdãos tais Tribunais confirmaram as Decisões dos Relatores, enquanto que no Repetitivo julgado pela egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a definição é totalmente contrária ao que ficou definido pelo Colegiado da 4ª Turma, ficando, em síntese, determinado ao TJ/MT que conhecesse e desse regular prosseguimento ao Agravo de Instrumento no que tange à competência” (eDoc. 65, fl. 27). 



    O recorrente requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, nos seguintes termos: 



    “seja este Recurso recebido, conhecido e provido, concedendo a segurança, com a reforma ou nulidade das Decisões no Processo ERESP nº 1.304.538-TO, e que seja determinado ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que conheça e dê o devido prosseguimento ao Agravo de Instrumento lá interposto, nos termos do paradigma REPETITIVO acima, para a devida análise no que tange à competência entre o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Palmas e o Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca. 



    Se o excelso Juízo da Suprema Corte Constitucional entender de outro modo, seja anulado ou reformado o v. Acórdão proferido pela egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança nº 26.100-DF, e que seja determinado o julgamento do mérito do Mandamus ou que determine o cumprimento do REPETITIVO, pois este tem relação com o caso em questão, e por consequência, o retorno dos autos específico ao TJTO, para conhecer e julgar o mérito do Agravo de Instrumento, isto é, a competência entre os Juízes Cível e da Fazenda Pública“ (eDoc. )



    Sem contrarrazões (eDoc. 78), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto no MS nº 26.100/DF, com fundamento na jurisprudência firmada naquela Corte quanto às questões suscitadas pelo impetrante/agravante, bem como na incidência no caso da Súmula nº 267/STF, confirmando, assim, a decisão de manifesta improcedência do mandamus. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “(...) os fundamentos deduzidos na análise da primeira divergência suscitada no recurso uniformizador, objeto do presente mandamus (e-STJ fl. 19), encontram arrimo na legislação e na jurisprudência acerca do tema. Isso porque, para a configuração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível a demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4º do art. 1.043 do CPC e do § 4º do art. 266 do Regimento Interno. 



    No caso em exame, embora insista o impetrante na ocorrência de decisão apreciando a competência do juízo, de modo a atrair, em seu entender, a aplicação da tese definida no REsp n. 1.704.520/MT, ao agravo de instrumento que interpôs na origem, a decisão ora impugnada fundamentou de forma escorreita e clara a disparidade entre os fatos delineados nos acórdãos confrontados.



    Ademais, de uma análise detida dos autos do EREsp n, 1.304.538/TO, verifica-se que, no dia 20/05/2020, o impetrante interpôs agravo interno contra a decisão ora apontada como ato coator, o que impede o conhecimento da presente insurgência, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’ 



    Cumpre ainda registrar que não aproveita ao agravante a argumentação de que o agravo interno interposto contra o ato apontado como coator não permite efeito suspensivo, o que, em seu entender, justificaria o cabimento da presente impetração. É que, dada a excepcionalidade da medida, os requisitos para o mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional são cumulativos, de modo que se exige a constatação de flagrante teratologia e ilegalidade no ato coator, aliada a impossibilidade de obtenção de efeito suspensivo ao recurso cabível, o que não se verificou no caso em análise.



    (...)



    Destarte, do cotejo entre o presente caso e a jurisprudência deste Sodalício, verifica-se que a pretensão do impetrante revela-se descabida. A título ilustrativo, confira-se o seguinte julgado da Corte Especial:



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o ato judicial atacado não apresenta evidente teratologia ou ilegalidade manifesta, não sendo hipótese para o processamento do writ. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno” (eDoc. 35, fls. 13 a 16 - grifei). 



    Verifica-se, na espécie, que o ora recorrente deixou de impugnar especificamente a motivação da decisão acima reproduzida, notadamente quanto à aplicação do óbice da Súmula nº 267 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a leitura da petição do presente recurso ordinário (eDoc. 65) revela que a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ.



    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12). 



    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli 



Relator



Documento assinado digitalmente